Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA e MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA MANOEL contra decisão do juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente requerida por MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES, pai dos recorrentes e falecido no curso da ação originária. O recurso foi inicialmente concluso à Desembargadora Vera Andrigui (RITJDFT, arts. 82, § 2o, e 90), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso contrariado (ID 21915949). Observou-se que os recorrentes não haviam juntado a certidão de intimação da decisão agravada, sendo então intimados para sanarem a omissão (ID 21302793). O recurso não foi conhecido (Id n.o 21618675). Os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno (ID 22350567) e o recurso foi contrariado (ID 22588198). DECIDO. De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto o agravo interno, e após a resposta do recorrido, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. A decisão impugnada foi proferida em 22.12.16, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente formulada por MANOEL LUIZ DOS SANTOS em desfavor de MÁRCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA e CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA ( autos n.o 2016.11.1.004508-3). MÁRCIO MAZARELLO foi citado em 04.05.18, mas faleceu em 11.05.18, antes de se insurgir contra a aludida decisão. O artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, de modo que o prazo recursal se iniciaria somente após a instauração do procedimento de habilitação (CPC, art. 687), por iniciativa do autor, cuja providência foi tomada apenas 30.09.19 (ID 46002328). Os agravantes então comparecerem aos autos principais antes da efetivação da citação determinada na habilitação (22.09.20, ID 72874770), oportunidade em que juntaram a contestação e interpuseram o presente agravo, distribuído na mesma data (ID 19907289). Assim, após melhor análise, observa-se que o ato judicial impugnado, a despeito de proferido em dezembro/2016, em razão do falecimento do réu logo após a citação, foi legitimamente impugnado pelos herdeiros habilitados em 22.09.20. Assim, reconsidero a decisão anterior, para CONHECER do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.017, § 3o do CPC, intimem-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem as peças principais da ação cautelar (autos n.o 2016.11.1.004508-3), a inicial do autor, o mandado de verificação do imóvel, as certidões dos Oficiais de Justiça, bem como o inteiro teor do laudo da perícia judicial produzida nos autos de no 2016.11.1.003294-0. Após, venham conclusos para julgamento do mérito. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator